Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003883-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ADJALMA GONCALVES LUIS - CPF: 036.503.111-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINIANO VIEIRA ROCHA - CPF: 005.203.858-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – MASSA FALIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO VINDICADO – DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NO SENTIDO DE ASSUMIR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005 – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 9º, II, DA LEI N. 11.101/2005, não há falar em deferimento do pedido de impugnação de crédito em feito de Massa Falida, quando não demonstrado o crédito perseguido, eis que há declaração do Administrador Judicial no sentido de assumir a prestação dos serviços advocatícios, durante o período reivindicado; e, ainda, porque não se desincumbiram os Requerentes/Agravantes em comprovar as tais prestações de serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (anteriormente DIAS LESSA ADVOGADOS)
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da Impugnação de Crédito nº
0011666-62.2018.8.11.0041 - Cód. 1313234
, proposta em desfavor de
MASSA FALIDA DE COTTON KING LTDA
,
indeferiu o pedido de retificação do valor habilitado.

Os Agravantes, em síntese, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade, bem como o recolhimento de custas, alegam que a impugnação ao crédito deve ser considerada procedente, pois “(...) A Agravante fora contratada por anterior Administrador Judicial, Sr. Mikael Aguirre Cavalcante, nomeado pelo juízo da 1º Vara Cível, para prestar serviços jurídicos para a MASSA FALIDA DE COTTON KING LTDA, portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 04.060.784/0001-02, com sede na Avenida “X”, nº 501, Distrito Industrial, na cidade de Cuiabá/MT”; sendo que “(...) O contrato de prestação de serviços foi firmado em 10 de Julho de 2015 (Doc. 02, ID Num. 42816985 - Pág. 16)”, e porque o “(...) Referido Administrador Judicial da Massa Falida fora substituído pelo Juízo ainda nos idos de Junho de 2016. Na ocasião, a referida decisão de substituição determinou algumas condutas que os prestadores de serviços da Massa Falida deveriam cumprir.

Asseveram que “(...) compareceu ao feito e apresentou planilha e cálculos dos valores a ela devidos ATÉ JUNHO/2016. Na ocasião foram apontados também os processos onde a Agravante laborara. Inobstante, continuamos prestando nosso labor ao Síndico subsequente, o Dr. Décio Tessaro, normalmente, tendo sido homologado o contrato de honorários anteriormente firmado e persistido a vontade do Síndico Substituinte na atuação deste escritório no interesse da Massa Falida”.

Dizem que “(...) O Dr. Décio Tessaro entregou o cargo de Síndico em Março de 2017 e fora substituído pela empresa Zapaz Administração Judicial. A nova Síndica requereu a homologação de nova banca de advogados nos autos, mas nunca rescindiu o contrato, nem notificou a Agravante de qualquer forma para a rescisão contratual, ou desconstituiu os patronos formalmente. A atual Síndica, através de seu representante, fez publicar nova relação de credores da Massa Falida no DJe n.º 27.261, em 17/05/2018. Ali consta valor devido à esta Agravante, mas em valor menor do que o real”.

Apontam que “(...) Em contato com a Administradora Judicial nos foi informado que o referido valor se trata do valor declinado em Junho de 2016, com atualização monetária. Ou seja, passados mais dois anos de contrato, inobstante a continuidade de vigência, não foram elencados os valores devidos à Impugnante de Junho/2016 à Maio/2018. Ou seja, há um evidente lapso de cálculo, pois foram desconsiderados todos os períodos posteriores, onde continuou a prestação de serviços advocatícios, sem a rescisão do contrato de honorários firmado e sem a renúncia ou revogação das procurações concedidas”.

Sustentam que “(...) A Impugnação de Crédito na origem foi justamente para que se compute nos valores devidos à Agravante as parcelas mensais do período de Junho de 2016 (Substituição do Síndico Mikael Aguirre pelo Síndico Décio Tessaro), até Maio de 2018 (Publicação da Relação de Credores); que “(...)Na exordial asseveramos sobre uma necessária apreciação equitativa das fases instrutórias em que se encontram os processos judiciais da Massa Falida, posto que fora estipulado contratualmente uma cláusula de Êxito no importe de 5% (cinco por cento)”.

Aduzem que nunca, em momento algum, nos autos da falência da Agravada, o Administrador Judicial – Dr. Décio Tessaro – revogou o contrato com a Agravante; e nem houve pedido escrito, por telefone, ou presencialmente para que cessasse a prestação de serviços.

Aduzem que nenhum outro administrador judicial nestes autos conseguiu ser administrador judicial e advogado, eis que todos, com autorização do juízo, contrataram banca de advogados.

Mencionam que “(...) A Agravante, consoante expresso no contrato, cuidava dos processos cíveis e federais, pelo valor mínimo da tabela da OAB, em 2017 no importe de R$ 4.400,25 (quatro mil e quatrocentos reais e vinte e cinco centavos). Outro escritório cuidava dos processos trabalhistas. Ainda, a título de exemplo, o atual AJ Luiz Cristaldo foi contratado pelos mesmos honorários de administrador que o AJ Décio, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas junto a ele, a advocacia cível foi autorizada pela Magistrada a quo no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quase o dobro do que cobrava a Agravante, por mês, e, mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais para a banca trabalhista. Não faz sentido apenas o AJ Décio ser o mais barato e não ter banca de advogados. E não faz sentido porque não foi o que aconteceu”.

Defendem a certeza e liquidez do crédito fundado em título executivo extrajudicial homologado e reconhecido pelo Juízo universal, pelo período prestado de prestação de serviços de julho de 2015 a maio de 2918, com os consectários leais daí advindos.

Requerem “(...) a) Seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão recorrida para reconhecer a inexistência de qualquer revogação legal da prestação de serviços advocatícios da Agravante, seja por resilição, rescisão, resolução, ou qualquer outra, inexistindo petição, substabelecimento, notificação, ofício que informe sobre a rescisão contratual, sendo, por consequência, homologado o período de Julho de 2015 à Maio de 2018 como prestação de serviços da Agravante à Agravada, na forma expressa no contrato homologado pelo Juízo da Falência, sendo considerados os valores ali expressos para a retificação dos créditos da Agravante constantes no DJe n.º 27.261, em 17/05/2018. b) Por oportuno, requer seja ainda considerado na apreciação do presente Agravo de Instrumento, o pedido ALTERNATIVO, de cassação da sentença ora Agravada, para ser oportunizada a dilação probatória requerida na exordial, e expressa no rito processual expresso no art. 15, Lei Federal 11.101/2005, sendo ilógico enviar o feito para as vias ordinárias para instrução probatória quando o próprio rito da Impugnação de Crédito expressamente prevê esta possibilidade”.

Não houve pleito liminar.

A contraminuta foi ofertada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida - Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (anteriormente DIAS LESSA ADVOGADOS)
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da Impugnação de Crédito nº
0011666-62.2018.8.11.0041 - Cód. 1313234
, proposta em desfavor de
MASSA FALIDA DE COTTON KING LTDA
,
indeferiu o pedido de retificação do valor habilitado.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se a decisão combatida merece ou não reparos.

Pois bem. A meu viso, deve prevalecer a decisão recorrida, na qual fez constar que os Requerentes/Agravantes afirma que prestaram serviços advocatícios à massa falida entre julho/2015 a maio/2018; todavia não há demonstração de que com a substituição do administrador judicial, passando a ser o administrador o Dr. Décio Tessaro, continuou a prestar os serviços, ainda que tenha ocorrido homologação do juízo.

Assim, malgrado as alegações dos Agravantes, à luz do artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005, não considero que os documentos trazidos possuem o condão de comprovar o crédito perseguido, ao menos para fins de retificação, tendo em vista que houve crédito habilitado no feito da Massa Falida, que foi contestado por meio de impugnação.

Nenhuma das razões recursais é suficiente para desqualificar a decisão recorrida, pois ficou claro que o Dr. Décio Tessaro assumiu a prestação dos serviços advocatícios, no que se refere à Massa Falida; fato que, alinhado à ausência de prestação dos serviços pelos Requerentes/Agravantes alicerça a decisão que indeferiu o pedido para reconhecimento de labor em período extensivo.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
Não obstante, prescrutando os autos, não se vislumbra que o agravante tenha apresentado provas inequívocas de que houve prestação de serviços advocatícios à Massa Falida no mencionado período, especialmente considerando, que o Administrador Judicial que efetivou a contratação do agravante, Sr. Mikael Aguirre Cavalcante, foi substituído, pelo Sr. Décio José Tessaro que, em petição protocolada em 03.06.2016 (Id. 163406691 –
fls. 454/456
), aceitou o encargo de Administrador Judicial da agravada, apresentando proposta de honorários, consignando, também, que: “Outrossim, informo a Vossa Excelência, que estão incluídos no valor acima, o acompanhamento da ação falimentar, assim como todas as demais ações que envolvam interesse da Massa falida.” (Id. 163406691 – Pág. 2 –
fl. 455
). Denota-se, da mesma manifestação, que o mencionado Administrador Judicial é habilitado como advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, possibilitando o acompanhamento dos feitos de interesse da agravada sem a necessidade de contratação de outra banca de advogados.

Por outro lado, houve nova substituição do Administrador Judicial pela empresa Zapaz Administração Judicial, que constituiu nova causídica para acompanhamento dos feitos. Todavia, embora tenha sido possibilitado ao agravante, não se vislumbra que este tenha se desincumbido de comprovar, não só a vigência do contrato de prestação de serviços, quanto documentos e petições protocoladas em nome da Massa Falida agravada que demonstrasse que o agravante faz jus ao recebimento de honorários advocatícios no período almejado, impossibilitando a alteração do valor do crédito por meio da impugnação de crédito originária.

A propósito, vejamos o que restou consignado pelo Juízo
a quo
na decisão impugnada:

“
In casu
, entendo que a credora apresentou apenas documentos unilaterais que não comprovam a origem do crédito para fins retificação de crédito já habilitado no rol de credores da massa falida. Não obstante a existência do contrato de serviços, os documentos juntados não foram suficientes para demonstrar o valor, de fato, devido pela massa falida.

Consoante esclarecido pela administradora judicial, na decisão proferida nos autos da falência, que nomeou o administrador judicial Décio Tessaro,
“o juízo deixou claro que a continuidade do contrato (de prestação de serviços advocatícios) dependia da vontade do administrador”
[7]
, que se manifestou contrário e assumiu a prestação de serviços advocatícios à massa falida. Pontuou, também, que não haveria que se falar em continuidade da prestação de serviços, pois em 28/09/2017 foi publicada decisão deste juízo autorizando a contratação da empresa Zapaz Administração Judicial LTDA. para desempenhar tal função, e que o autor não se insurgiu contra referida decisão em momento oportuno.

Intimada para emendar à inicial e juntar aos autos
“os documentos originais ou cópias autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito”
[8]

a parte autora se limitou a juntar cópia do contrato de Prestação de Serviços Advocatícios[9] firmado em 10/07/2015, que, contudo, não comprova que a prestação dos serviços perdurou pelo tempo indicado pelo requerente.

Ademais, como bem destacado pelo
parquet

“se o credor não obteve a autorização para continuar a prestar serviços à massa falida, por óbvio não há que se falar em honorários devidos a seu favor”
[10]
. Nesse sentido, entendo pertinente também citar outro trecho do parecer emitido pelo Ministério Público, que destacou que:

(...)

causa estranheza o fato de o credor
, após as sucessivas substituições dos AJ’s na falência, não ter se manifestado e demonstrado a manutenção da prestação de seus serviços.
Ficou demonstrado pela massa falida que, no momento da substituição do AJ que contratou a banca de advogados requerente, foi consignado que caberia ao novo AJ apurar a regularidade das contratações dos auxiliares e “propor a continuidade ou não aos respectivos contratos” (grifo nosso)

Ante as consideráveis divergências sobre o valor do crédito e a inexistência de prova de sua certeza e liquidez, entendo que não há como retificar o crédito pretendido pela requerente, devendo permanecer no QGC tão somente o crédito incontroverso, já reconhecido pela massa falida e pelo administrador judicial.” (
fl. 111
)

Diante do exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do vertente agravo de instrumento”

.

Desse modo, tendo em vista a ausência de demonstração cabal dos serviços prestados durante o período questionado, mantem-se a decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023